Tribunal: TJSP
Processo: 2244651-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Tentativa infrutífera de localização dos executados – Indeferimento de pedido de arresto de ativos financeiros em nome dos executados e de pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud que visava a obtenção de informação de localização dos executados e de seus bens com o auxílio do Juízo – Impossibilidade, em regra, de arresto de ativos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Tentativa infrutífera de localização dos executados – Indeferimento de pedido de arresto de ativos financeiros em nome dos executados e de pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud que visava a obtenção de informação de localização dos executados e de seus bens com o auxílio do Juízo – Impossibilidade, em regra, de arresto de ativos financeiros antes de realizada a citação – Requisitos do art. 839 do CPC não preenchidos – Necessidade de prévia realização de diligências tendentes à citação dos devedores – Possibilidade da pesquisa requerida nos sistemas Infojud e Renajud – Recurso provido em parte.